Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-87.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-87.2018.8.14.0023

APELANTE: MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800279-87.2018.8.14.0023

APELANTE: MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA - OAB/PA 12872-B

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG 109.730

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO EM RMC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifico que não restou comprovada a ocorrência da contratação do empréstimo pelo autor, e mesmo que a instituição financeira tenha apresentado vários documentos, não foi demonstrado o principal, a ocorrência da contratação.

Não se pode dizer que os citados documentos podem comprovar a contratação, o réu/recorrido deixou de juntar termo de adesão de cartão de crédito consignado e de autorização para os descontos em folha de pagamento, a cédula, de crédito bancário, bem como, cópias dos documentos apresentados pelo autor/recorrente no ato da contratação.

Portanto, diante da absoluta ausência de prova da contratação do empréstimo com reserva de margem consignada, é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato BMG CARD n. 5259056018330114.

Quanto a repetição do indébito restou comprovado que o apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, no caso
sub examine
, evidente que a situação vivenciada extrapola o razoável. Isto porque, sem qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício do reclamante, o que se mostra grave. Assim, diante da falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar moralmente a parte.

Desse modo, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente supracitado.

No mais, deverá a parte recorrida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA
, tendo como apelado
BANCO BMG S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém 23 de janeiro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800279-87.2018.8.14.0023

APELANTE: MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA - OAB/PA 12872-B

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG 109.730

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAXIMINIANO FERREIRA VIEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de Irituia, a qual julgou improcedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por si

em desfavor do
BANCO BMG S/A.

O autor ingressou com a ação mencionada arulhes afirmando que foi vítima de empréstimo fraudulento perpetrado pela instituição financeira requerida, de modo que pleiteou a declaração de inexistência do débito, o pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados de seus proventos.

Em sede de contrarrazões, o Banco requerido informou que os descontos foram provenientes de contratação do BMG CARD n. 5259056018330114, através do qual o autor solicitou ao demandado, a disponibilidade do valor de R$ 1.077,99 (hum mil, setenta e sete reais e noventa e nove centavos), a serem descontados de seus proventos de aposentadoria, sendo que este tipo de contratação é diferente do empréstimo consignado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 5562227) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

A meu ver, ficou devidamente demonstrada nos autos a relação contratual entre o requerente e o requerido, materializada na contratação do BMG CARD n. 5259056018330114 entre um e outro, inexistindo conduta ilícita do BANCO BMG S/A a atrair a sua responsabilidade civil.

Assim, uma vez inexistente prova da conduta ilícita atribuída ao requerido, deve ser repelida a pretensão do requerente.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MAXIMIANO FERREIRA VIEIRA
em face do
BANCO BMG S/A
e, na forma do art. 487, I, do NCPC, extingo o feito, com resolução do mérito.

Inconformado, o autor
MAXIMINIANO FERREIRA VIEIRA
, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5562229).

Alega que a conta em que foi depositado o valor do suposto empréstimo não lhe pertence, sendo conta fraudulenta. Aduz, ainda, que nunca recebeu qualquer quantia da instituição financeira e nem utilizou o dinheiro supostamente disponibilizado pelo banco, bem como, nunca teve cartão de crédito.

Em sede de contrarrazões (ID 5562235) o recorrido refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Coube-me por Redistribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, a ocorrência de danos morais e materiais.

Da Inexistência do Negócio Jurídico

Conforme se depreende dos autos, o autor, ora apelante alega que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, logo, incumbia ao réu, que possui acesso a todas suas operações, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, da detida análise dos autos, verifico que não restou comprovada a ocorrência da contratação do empréstimo pelo autor, e mesmo que a instituição financeira tenha apresentado vários documentos, não foi demonstrado o principal, a ocorrência da contratação.

O banco apelado juntou aos autos:
consulta
de DOC supostamente repassado à conta do autor/recorrente (ID. 5562214 - Pág. 1), faturas do suposto cartão de crédito consignado (ID.

5562214 - Pág. 2-44), Estatuto Social do Banco (ID. 5562215 - Pág. 01-26) e Ata de Reunião do Banco (ID.

5562215 - Pág. 27-32).

Não se pode dizer que os citados documentos podem comprovar a contratação, o réu/recorrido deixou de juntar termo de adesão de cartão de crédito consignado e de autorização para os descontos em folha de pagamento, a cédula, de crédito bancário, bem como, cópias dos documentos apresentados pelo autor/recorrente no ato da contratação.

A alegação da parte ré, ora recorrida, quanto à regularidade da contratação do cartão de crédito se encontra totalmente isolada no conjunto probatório. Veja-se que a instituição financeira
sequer apresentou o contrato assinado pela parte autora
, apelante, de modo que não se pode constatar se ocorreu o empréstimo, modalidade supostamente contratada, ou

se houve “contratação”, o que implica na ilegalidade dos descontos sob discussão.

Portanto, diante da absoluta ausência de prova da contratação do empréstimo com reserva de margem consignada, é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato BMG CARD n. 5259056018330114.

Neste caso, aplicável o disposto na Súmula 479, STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, verifico a existência de falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade da parte ré, nos termos do artigo 14 do CDC.

Por consequência, é medida de rigor reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo-se o cancelamento dos descontos.

Da Repetição do Indébito

Quanto a repetição do indébito restou comprovado que o apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, é inconteste que o fornecedor assume os riscos do negócio por si prestados. No caso concreto, os descontos efetuados indevidamente no benefício da demandante a título de margem consignável de cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou não é mero dissabor, mas sim fato gravíssimo passível de indenização.

Este E. Tribunal tem entendimento de que a repetição do indébito deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.
4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.

(4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20) (Grifei)

Ressalto ainda o entendimento dos Tribunais Patrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO EM RMC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO
- DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR. - Há que se declarar a inexistência de dívida decorrente de uso e cartão de crédito inserido em RMC se não comprovada a contratação - O simples desconto indevido em seu benefício previdenciário constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral e o direito da parte autora à devolução em dobro dos valores descontados - Devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco réu os valores por ele depositados na conta bancária da parte autora - No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida - Em caso de desconto indevido em benefício previdenciário, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

(TJ-MG - AC: 10000210819439001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021) (Grifei)

Desta feita, merece reforma a sentença exarada pelo juízo
a quo
, para que seja imposta a condenação o banco Réu à devolução em dobro (e não simples) do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte Autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dos Danos Morais

No que concerne aos danos morais, cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, evidente que a situação vivenciada extrapola o razoável. Isto porque, sem

qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício do reclamante, o que se mostra grave.

Assim, diante da falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar moralmente a parte.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS PARCELADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, DEVIDO AO LIMITE DE SAQUE DO CARTÃO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS.
DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010502896 TRAMANDAÍ, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/09/2022) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(TJ-PR 00044038120218160025 Araucária, Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 04/08/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2023h) (Grifei)

No que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser feita com proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª Turma de Direito Privado APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800023-51.2020.8.14.0096 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado do (a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A APELADO: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE Advogado do (a) APELADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO - PA26948-A DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800023-51.2020.8.14.0096, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (
Grifei)

Desse modo, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente supracitado.

No mais, deverá a parte recorrida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo-se o cancelamento dos descontos,

a condenação o banco Réu à devolução em dobro (e não simples) do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte Autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e condenar a instituição financeira

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mais, deverá a parte recorrida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

Belém 23 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024